Tribunal: TCU
Processo: 009.611/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. CONTAGEM PONDERADA DE TEMPO DE SERVIÇO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidores da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria da sra. Joana Resende de Jesus Gomes e determinar seu registro; 9.2. considerar ilegal o ato de aposentadoria do sr. João Carlos Borges Coelho e a ele negar registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos pelo sr. João Carlos Borges Coelho, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste tribunal; 9.4. determinar à Universidade Federal do Triângulo Mineiro que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.4.1. dê ciência desta deliberação ao sr. João Carlos Borges Coelho no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.4.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias, a contar da notificação; 9.5. orientar a Universidade Federal do Triângulo Mineiro que a aposentadoria do sr. João Carlos Borges Coelho poderá prosperar se: 9.5.1. for promovida a devida absorção da rubrica " VB.COMP.ART.15 L11091/05 AP" ; 9.5.2. forem colacionados aos autos os elementos utilizados na elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário pelos srs. Ulisses Antônio Cota (Médico do Trabalho) e Paulo Roberto Mioto (Engenheiro do Trabalho), com base nos quais se concluiu que o Departamento de Engenharia e Manutenção da UFTM apresentava, de 1994 a 2004, condições ambientais insalubres, com especificação dos agentes nocivos, a intensidade ou o tempo de exposição a que se submetia o servidor; 9.5.3. for demonstrado que os "quintos" judiciais deferidos ao servidor são compatíveis com as funções por ele exercidas; 9.6. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que proceda ao imediato cadastramento e exame dos atos de aposentadoria da sra. Joana Resende de Jesus Gomes constantes do e-Pessoal e do Sisac.